Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015436-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANATOLE FRANCE FERREIRA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA manifestou renúncia aos créditos individualmente considerados que superem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, requerendo, consequentemente, o cancelamento do PCT n. 0735798-09.2023.8.07.0000 e expedição de requisitório de pequeno valor (ID: 76382705). Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 78328181). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 27359353). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento do PCT n. 0735798-09.2023.8.07.0000 (requisitório acostado ao ID: 50639211), com expedição de ofício à COORPRE. Após, expeça-se o RPV em favor de ANA CLAUDIA CARDOZO DO ALMO MESQUITA, no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O valor do salário-mínimo observa a data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (cálculos ao ID: 47326394 e decisão de homologação ao ID: 48982086). Registro a pendência de pagamento apenas com relação à substituída ANA LUCIA LEANDRO DA SILVA XAVIER (PCT ao ID: 50639194). Brasília, 11 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR